Tribunal: TJDFT
Processo: 0745547-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que não deu provimento ao seu recurso.
2. A recorrente alega que não solicitou a gratificação de atividades de alfabetização - GAA. O recebimento da GAA se deu por erro exclusivo da Administração Pública. Afirma que esteve de licença médica temporária, possuindo direito ao recebimento da remuneração sem qualquer redução salarial. Informa que posteriormente foi readaptada, fazendo jus ao recebimento da mesma gratificação que percebia na data do afastamento. Assevera que o setor administrativo atestou o seu direito ao recebimento da GAA. Pugna pelo acolhimento dos embargos para que a decisão seja modificada e o recurso seja julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão a ser discutida refere-se à existência de omissão e de contradição no tocante ao direito da parte de receber a GAA.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Na hipótese, verifica-se que não há vício a sanar no acórdão embargado, uma vez que o acórdão entendeu que a servidora não fez jus ao recebimento da GAA por não preencher os requisitos legais. Também foi afastada a tese de recebimento de boa-fé, razão pela qual o valor recebido deve ser restituído ao erário.
6. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
8. Por fim, o embargado requer a condenação da embargante em litigância de má-fé. No entanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Na verdade, verifica-se que a recorrente apenas litigou nos estritos limites dos direitos que entende possuir.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.